Tribunal: TJDFT
Processo: 0744453-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744453-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARROZO MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP AGRAVADO: MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARROZO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (autor) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara de Cível de Brasília (Id. 72761949), que, nos autos da ação monitória (Processo n.o 0727527-13.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora recorrente, e determinou o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Eis o teor da decisão: Conta na Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) da empresa autora, referente ao período de 01/01/2020 a 31/01/2020, que a pessoa jurídica estaria inativa no mês da declaração e que não teve nenhum débito tributário a pagar. Isso, contudo, é muito pouco para comprovar a impossibilidade de recolher as despesas do processo. A autora pode estar inativa perante a Receita Federal, mas ainda ter existência jurídica (é o que parece), por não ter sido liquidada. Pode ter patrimônio, até mesmo a ser dividido entre os sócios, caso esteja em processo de liquidação, o que pode afastar a necessidade da gratuidade. O documento juntado não demonstra o panorama geral da empresa, nem sua situação real. Sequer se sabe se a empresa esteve ativa no exercício de 2019 e como foi seu desempenho (não foi juntado o balanço anual), nem tampouco se sabe se a empresa voltou a operar no restante do exercício de 2020, já que o documento só se refere a janeiro de 2020. Assim, indefiro o pedido de gratuidade. Recolham-se as custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (Id. 20225831), a autora, ora agravante, defende o direito à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, ao argumento de que a empresa se encontra inativa e, por tal motivo, não possui documentação de movimentação da empresa. Afirma que seu estado de inatividade é suficiente para o deferimento dos benefícios, além de sua declaração de débitos e créditos tributários de janeiro de 2020. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de que seja concedida os benefícios da gratuidade de justiça ao ora recorrente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. E sobre o assunto em tela, destaco que a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça se encontra prevista no Código de Processo Civil, e segundo o normativo em seu artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, a princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos atinentes a parte agravante quanto a suposta ausência de demonstração de ter direito à benesse legal. Entretanto, no caso em concreto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na situação em tela, ao tratar de pessoa jurídica, ao que tudo indica dos autos, a agravante se encontra inativa e encerrou suas atividades em razão do período de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão-somente para suspender os efeitos da decisão recorrida apenas no tocante a questão relativa ao indeferimento de gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se pessoalmente a parte agravada, por oficial de justiça, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora